Tribunal: TJES
Processo: 5018726-61.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018726-61.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: FRANCISCA DO CARMO MOURA LEITIMAN
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5018726-61.2022.8.08.0035

RECORRENTE:
BANCO PAN S.A.

RECORRIDO:
FRANCISCA DO CARMO MOURA LEITIMAN.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
INES VELLO CORREA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUTORA QUE NÃO RECONHECE AS CONTRATAÇÕES. ASSINATURA DE AMBOS OS CONTRATOS COM A MESMA FOTOGRAFIA. DINHEIRO QUE FOI CREDITADO E DEBITADO DA CONTA DA AUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação declaratória com indenização por danos morais ajuizada por FRANCISCA DO CARMO MOURA LEITIMAN

em face do BANCO PAN S.A.

Em síntese, a parte autora alega recebeu em sua conta bancária valores referente a um contrato de empréstimo e de cartão de crédito consignado, alega que nunca realizou as contratações, e que no mesmo dia que recebeu os valores esses também foram debitados da sua conta, restando para ela apenas o ônus de adimplir com uma dívida que não contratou.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE os pedidos autorais e

IMPROCEDENTE o pedido contraposto da Ré
, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a)
Declarar
a nulidade dos contratos de realizados em nome da autora, condenando o requerido, Banco Pan S.A., a devolver a requerente os valores descontados indevidamente, em dobro, com correção monetária a partir do último desconto efetivado e juros legais a partir da citação.

b)
Condenar
o réu Banco Pan S.A. ao pagamento de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais a autora, a incidir correção monetária a partir do arbitramento e com juros de legais, no índice de 1% ao mês, a contar também da data do arbitramento, na forma da Súmula 362, do Superior Tribunal de Justiça.

c) Confirmar a

decisão liminar juntada no ID
16
410219.

Via de consequência,
JULGO EXTINTO O FEITO
, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Sem custas nem honorários,
por força de vedação legal.

Irresignado com a sentença proferida no ID n° 5914654, o requerido interpôs Recurso Inominado, alegando a legalidade da contratação e que não deve ser condenado a restituir os valores descontados, por estar em exercício legal do seu direito, pede a reforma da sentença para que seja julgado improcedente os pedidos autorais ante a ausência de ato ilícito praticado, ou, alternativamente, a redução do valor da indenização.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Adentro ao mérito.

No caso em análise, resta demonstrado que a recorrida não teve o intuito de contratar o cartão de crédito consignado, nem mesmo o empréstimo consignado, tanto é, que esta não fez uso do dinheiro creditado em sua conta,
e imediatamente o quantum creditado em sua conta foi devolvido ao recorrente, conforme o comprovante de ID nº 16405055.

Ademais, nota-se que os contratos foram assinados com a mesma fotografia, e na mesma hora, tendo as assinaturas sido realizadas em menos de 1 minuto de diferença, o que evidencia ainda mais a conduta lesiva da recorrente.

Em relação ao pedido de reforma no que tange a repetição em dobro dos valores descontados,
entendo que a sentença deve ser mantida, tendo em vista que a conduta do recorrente em realizar sucessivos descontos na conta da recorrida,
sem a contraprestação
, fere a boa-fé objetiva.

Quanto aos danos morais, é sabido que esse pressupõe dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

À vista disso, restou demonstrado o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, dado que a recorrida foi privado indevidamente da integralidade de seu benefício.

Tendo em mente os parâmetros indicados acima, penso que o montante arbitrado pelo Juízo de piso (R$4.000,00) não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido, revelando-se consentânea com a finalidade primordial de tal satisfação pecuniária, que é a de proporcionar lenitivo à vítima.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)